Tribunal: TJBA
Processo: 0002394-22.2000.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002394-22.2000.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Raimundo Chaves Moraes Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MOROSIDADE PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. DÉBITO DE CONSUMO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA) contra Raimundo Chaves Moraes, visando ao recebimento de débito referente a faturas de serviços de saneamento não pagas entre setembro de 1999 e julho de 2000, perfazendo R$ 2.265,16 à época. 2. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de prescrição e condenou o réu ao pagamento do valor atualizado, custas e honorários advocatícios em 20%. 3. O apelante recorre argumentando prescrição intercorrente e invalidade da cobrança por falta de comprovação efetiva do consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a morosidade processual de 25 anos, marcada por longos períodos de paralisação, configura prescrição intercorrente imputável à desídia da autora ou se decorreu de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário; (ii) estabelecer se a falta de insurgência do apelante quanto ao mérito da dívida autoriza a condenação com base em documentação unilateral (faturas). III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A prescrição intercorrente, como sanção pela desídia processual, exige inércia injustificada e culposa da parte interessada. No caso, embora a tramitação tenha sido excessivamente longa (25 anos), a paralisação não resulta exclusivamente da inércia da autora, mas de falhas inerentes ao mecanismo judiciário. 6. A análise cronológica dos autos demonstra que a primeira tentativa de citação por hora certa (2001) foi posteriormente declarada nula em 2010 por vício formal (ausência de envio da carta de ciência prevista no antigo art. 229 do CPC/73), exigindo renovação do ato citatório, consumado validamente apenas em 2013. Portanto, a demora na citação, ato fundamental para a constituição válida da relação processual, é imputável ao serviço judiciário. 7. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). 8. Os períodos de paralisação indicados pelo apelante (2003-2009, 2010-2012, 2015-2022) não constituem "abandono" culposo, mas refletem o tempo excessivo despendido pelo Judiciário para sanar seus próprios vícios procedimentais, não caracterizando prescrição intercorrente. 9. Quanto ao mérito, o apelante não se insurgiu especificamente contra a existência ou o valor da dívida, concentrando sua defesa exclusivamente em questões prescricionais. Consequentemente, os fatos alegados pela autora (prestação do serviço e valores) tornaram-se incontroversos, e as faturas e demonstrativos de débito constituem documentação suficiente para fundamentar a condenação, sem cerceamento do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a morosidade processual resulta de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, especialmente falhas procedimentais na citação, sendo inaplicável a sanção de perda da pretensão ao credor diligente. 2. A falta de impugnação específica quanto ao mérito da dívida autoriza a condenação com base em documentação unilateral (faturas), desde que demonstrada a relação jurídica subjacente, sem violação do direito de ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 198; CPC/73, art. 229; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º e 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002394-22.2000.8.05.0274, em que figura como apelante Raimundo Chaves Moraes e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça